Tribunal: TJSP
Processo: 1005223-47.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente. Insurgência do requerido.
REGISTRO DO CONTRATO. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Comprovada nos autos a prestação de serviços atinente a este encargo, o que se deu por meio da juntada do CRLV. Valor que não se revela excessivo, ficando preservada a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente. Insurgência do requerido.
REGISTRO DO CONTRATO. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Comprovada nos autos a prestação de serviços atinente a este encargo, o que se deu por meio da juntada do CRLV. Valor que não se revela excessivo, ficando preservada a legitimidade de sua exigência.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Hipótese em tela em que a instituição financeira ré não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar a efetiva prestação deste serviço, por meio de laudo de avaliação ou documento idôneo equivalente, nos termos dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do CDC. Cobrança abusiva, devendo haver a restituição à autora da quantia cobrada a este título, acrescida de juros de mora, contados a partir da citação, e correção monetária desde a data da celebração do contrato.
TARIFA DE CADASTRO. Admitida somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" (REsp 1.251.331/RS).
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). Admissibilidade. Permitido às partes convencionar o pagamento do imposto. Abusividade inexistente.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Admissibilidade. Contratação facultativa. Função de garantir eventual não pagamento por circunstâncias alheias à vontade da contratante.

Recurso provido em parte para julgar parcialmente procedente o pedido inicial somente para determinar a devolução, de forma simples, do valor correspondente à tarifa "avaliação de bem", a ser acrescido de juros de mora, contados a partir da citação, e correção monetária desde a data da celebração do contrato.